Tribunal: TJPA
Processo: 0000150-39.1996.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000150-39.1996.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: FABIANO THOMAZ CIPRIANO, RAIMUNDO EUSTAQUIO FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000150-39.1996.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. – BANPARÁ

ADVOGADO: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA – OAB/PA 9.127

APELADO: FABIANO THOMAZ CIPRIANO

APELADO: RAIMUNDO EUSTAQUIO FERNANDES

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NOS TERMOS DO 485, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUTOR NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Efetivada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa (art. 267, III, e § 1º, do CPC/73).

2 - O artigo 485, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, prevê expressamente o dever da parte de arcar com as custas processuais no caso de extinção do feito por abandono.

3 – A prescrição da pretensão de execução das custas processuais tem início na data do trânsito em julgado da sentença, fato que ainda não ocorreu.

4 - Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DOPARÁ SA, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 13656317 Páginas 3-4, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução de Título Extra Judicial movida em face de

FABIANO THOMAZ CIPRIANO e RAIMUNDO EUSTÁQUIO FERNANDES.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA (id. 13656209), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. em desfavor de FABIANO THOMAZ CIPRIANO e RAIMUNDO EUSTÁQUIO FERNANDES, a qual visa a obtenção do pagamento da Confissão e Novação de Dívida, no valor da época (Maio de 1996) de R$ 70.745,25.

Após a realização de Penhora de um bem imóvel do devedor (id. 13656210 - Pág. 12), foi realizado a citação editalícia do executado (id. 13656211 - Pág. 2).

Considerando a inércia do credor, com a paralisação do feito por muito tempo, o juízo de piso determinou a intimação pessoal da parte autora para fins e adotar as medidas necessárias para o andamento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (id. 13656212).

A parte autora manifestou interesse no prosseguimento do feito (id. 13656212 - Pág. 6 e id. 13656214 – Pág. 1).

Em razão da não localização do imóvel para avaliação pelo Sr. oficial de Justiça (13656315 - Pág. 13), foi expedido ato ordinatório para manifestação da parte autora, acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, informando com precisão o endereço do referido imóvel (id.

13656315 - Pág. 14)

Em razão da inercia da parte credora, foi determinada a sua intimação pessoal, para manifestar interesse no feito e, dar prosseguimento ao feito (id. 13656316 - Pág. 5).

O Banco credor foi intimado pessoalmente, conforme certidão de id.

13656316 Páginas 17-18.

Em razão da parte autora, mesmo após ser intimada pessoalmente, não dar andamento ao feito (id. 13656317 - Pág. 1), o Magistrado Singular, no id. 13656317 Páginas 3-4, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, ante o abandono do processo.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação. Nas razões recursais de id. 13656321 Pág. 11 até id. 13656323 - Pág. 2, a apelante alega em suma, que o processo restou paralisado em lapsos temporais por falha do judiciário, bem como, não pode ser responsabilizada pelas custas e despesas processuais ante o decurso do prazo decadencial de 5 anos da interposição da demanda, que se findou em 2001.

Ao final, requer a reforma da sentença guerreada para se afastar a determinação de pagamento de custas iniciais do exequente, tendo em vista a decadência do direito de se constituir este crédito.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do abandono do feito.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Compulsando os autos, verifica-se no id. 13656316 - Pág. 5, que em 23 de janeiro de 2018 o juiz da causa determinou a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no feito e dar prosseguimento no processo.

A exequente deixou de promover diligência sob sua responsabilidade para dar andamento regular ao feito e, mesmo após ser intimada pessoalmente, quedou-se inerte.

Reza o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, que a inércia do autor quanto às diligências que lhe caibam por mais de trinta dias, acarreta abandono de causa e, consequentemente, extinção do processo sem julgamento do mérito.

Como maior interessado na causa, compete ao autor dar-lhe o regular andamento, manifestando-se e providenciando as diligências que lhe competirem.

Como sabido, para a extinção do processo com base no inciso III e § 1º

do art. 485 do CPC, deve haver a intimação pessoal da parte para cumprir alguma diligência ou para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias.

Dessa forma, não há dúvidas de que o exequente, ora apelante, tinha conhecimento da diligência necessária para dar andamento ao feito, contudo, permaneceu inerte.

Assim sendo, é medida que se impõe a extinção do presente, sem julgamento do mérito.

Em relação as custas processuais, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade.

Segundo o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda. No caso dos autos, não obstante a ação tenha sido ajuizada com base no inadimplemento da parte promovida, a extinção ocorreu por abandono da causa pelo autor, quer dizer, o autor, por inércia, ensejou a extinção do feito sem exame do mérito (art. 485, III CPC).

Some-se a isso, que o artigo 485, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, prevê expressamente o dever da parte de arcar com as custas processuais no caso de extinção do feito por abandono.

No que tange a prescrição das custas processuais, esta tem início na data do trânsito em julgado da sentença, fato que ainda não ocorreu.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023